Tribunal: TJES
Processo: 5005109-08.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Condicionamento de Atendimento Médico Hospitalar Emergencial; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005109-08.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAYDERLAINE DA CONCEICAO BARBOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DIREITO AO SILÊNCIO PARCIAL. ART. 186 DO CPP. VIOLAÇÃO. ANULAÇÃO DO INTERROGATÓRIO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A Sexta Turma do STJ, na interpretação do art. 186 do CP, orienta que o réu, em seu interrogatório, possui direito ao silêncio parcial, podendo responder a todas as perguntas formuladas, a nenhuma delas ou a apenas aquelas que desejar, de acordo com a estratégia que melhor aprouver à Defesa. Precedentes de outros tribunais pátrios.

2. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, para anular o interrogatório do acusado e dos atos subsequentes, assim como determinar a realização de novo interrogatório, observado seu direito ao silêncio parcial do réu, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de RAYDERLAINE DA CONCEIÇÃO BARBOSA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, que, nos autos da ação penal nº. 00033549420218080035, quando do interrogatório da paciente, indeferiu o pedido de que respondesse apenas às perguntas de sua Defesa, silenciando-se quanto às da Acusação e do Juiz, encerrando, de plano, o ato de interrogatório.

A Defesa sustenta que a acusada tem direito ao silêncio parcial e que o indeferimento de que a paciente respondesse apenas às perguntas de seu defensor enseja nulidade do ato. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja anulado o ato e realizado novo interrogatório da acusada.

Inicialmente distribuído o feito ao E. Des. Walace Pandolpho Kiffer, foi indeferida a liminar.

A autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

O E. Des. Walace Kiffer, então, verificou a prevenção desta julgadora para o processamento do feito, em razão do julgamento do HC 5004898-69.2023.8.08.0000, impetrado em favor de corréu nos mesmos autos originários e com idênticos pedido e causa de pedir ao presente.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de RAYDERLAINE DA CONCEIÇÃO BARBOSA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, que, nos autos da ação penal nº. 00033549420218080035, quando do interrogatório da paciente, indeferiu o pedido de que respondesse apenas às perguntas de sua Defesa, silenciando-se quanto às da Acusação e do Juiz, encerrando, de plano, o ato de interrogatório.

A Defesa sustenta que a acusada tem direito ao silêncio parcial e que o indeferimento de que a paciente respondesse apenas às perguntas de seu defensor enseja nulidade do ato. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja anulado o ato e realizado novo interrogatório da acusada.

Inicialmente distribuído o feito ao E. Des. Walace Pandolpho Kiffer, foi indeferida a liminar.

A autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

O E. Des. Walace Kiffer, então, verificou a prevenção desta julgadora para o processamento do feito, em razão do julgamento do HC 5004898-69.2023.8.08.0000, impetrado em favor de corréu nos mesmos autos originários e com idênticos pedido e causa de pedir ao presente.

Peço vênia para adotar como razões de decidir as mesmas que foram por mim adotadas em relação ao
habeas corpus
retromencionado, julgado por esta Câmara em 13/07/2023, até por questão de isonomia, já que a ora paciente encontra-se nas mesmas condições do paciente daquele
writ.

Conforme consta da ata de audiência juntada pelo impetrante, a paciente, em seu interrogatório, manifestou o desejo de responder apenas às perguntas de seu advogado, o que foi indeferido pelo magistrado
a quo
, que, após realizar a qualificação do acusado, encerrou o ato.

O procedimento foi devidamente questionado e impugnado pela Defesa na oportunidade, conforme consignado em ata.

Partindo de tais premissas, a meu ver, assiste razão ao impetrante, na medida em que foi negado à paciente o direito ao silêncio parcial, o qual entendo ser um direito subjetivo do acusado, que vem sendo reconhecido pela jurisprudência pátria, conforme julgados a seguir colacionados:

HABEAS CORPUS. PRIMEIRA FASE DO JÚRI. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. RECUSA DE RESPONDER PERGUNTAS AO JUÍZO. CERCEADO QUESTIONAMENTOS DEFENSIVOS. ILEGALIDADE CONSTATADA. 1. O artigo 186 do CPP estipula que, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas 2. O interrogatório, como meio de defesa, implica ao imputado a possibilidade de responder a todas, nenhuma ou a apenas algumas perguntas direcionadas ao acusado, que tem direito de poder escolher a estratégia que melhor lhe aprouver à sua defesa. 3. Verifica-se a ilegalidade diante do precoce encerramento do interrogatório do paciente, após manifestação do desejo de não responder às perguntas do juízo condutor do processo, senão do seu advogado, sendo excluída a possibilidade de ser questionado pelo seu defensor técnico. 4. Concessão do habeas corpus. Cassação da sentença de pronúncia, a fim de que seja realizado novo interrogatório do paciente na Ação Penal n. 5011269-74.202.8.24.0011/SC, oportunidade na qual deve ser-lhe assegurado o direito ao silêncio (total ou parcial), respondendo às perguntas de sua defesa técnica, e exercendo diretamente a ampla defesa. (STJ, HC n. 703.978/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022)

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO E LESÃO CORPORAL CONTRA A COMPANHEIRA. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE JÁ RECONHECIDA NO JULGAMENTO DE WRIT ANTERIOR. QUESTÕES RELACIONADAS ÀS PROVAS DA INSTRUÇÃO QUE NÃO COMPORTAM APRECIAÇÃO PELA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. INTERROGATÓRIO DO RÉU. DIREITO PARCIAL AO SILÊNCIO, ESCLARECENDO APENAS ÀS PERGUNTAS DA DEFESA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE O RÉU EXERCER SUA AUTODEFESA, QUANTO AO MÉRITO DA PRETENSÃO PUNITIVA, DE FORMA LIVRE, DESIMPEDIDA E VOLUNTÁRIA. PRECEDENTE DO STJ (HC 628224/MG, REL. MIN. FELIX FISCHER, DJe-STJ 19.12.2020). CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. EXAME GLOBAL DE TODAS AS INFORMAÇÕES TRAZIDAS AOS AUTOS, ENTRETANTO, QUE É MISSÃO RESERVADA, COM EXCLUSIVIDADE, AO MAGISTRADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA PARA DETERMINAR A RENOVAÇÃO DO ATO DO INTERROGATÓRIO. (TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0008343-95.2022.8.16.0000 - Formosa do Oeste - Rel.: DESEMBARGADOR MIGUEL KFOURI NETO - J. 26.02.2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINARES - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - IRREGULARIDADES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEÔNICAS NÃO VERIFICADAS - PROVA VÁLIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - ENCERRAMENTO PRECOCE DO INTERROGATÓRIO DE UM DOS RÉUS - INDEFERIMENTO DO SILÊNCIO PARCIAL - NULIDADE RECONHECIDA COM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE - MÉRITO - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO IMPOSTA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - NECESSIDADE COM REALAÇÃO A TRÊS APELANTES - PENA SUBSTITUTIVA - CABIMENTO COM RELAÇÃO A DOIS RÉUS. -Não há se falar em inépcia da denúncia, quando a inicial acusatória expõe o fato delituoso de forma clara e inteligível, descrevendo as circunstâncias relevantes, em estreita observância aos ditames do artigo 41 do CPP. - Se as interceptações telefônicas foram autorizadas por decisão devidamente fundamentada, bem como realizadas de acordo com os requisitos elencados na Lei nº 9.269/98, serão consideradas provas válidas capazes de subsidiar o édito condenatório. - O indeferimento do direito ao silêncio parcial e encerramento precoce do interrogatório do primeiro apelante caracteriza inegável cerceamento de defesa, devendo ser anulado o feito em relação a tal acusado, que não pôde exercer o seu direito de autodefesa, e renovado o referido ato processual. - Para comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas é imprescindível a apreensão de entorpecentes e realização de perícia do material ilícito, para que se possa averiguar, com a imprescindível segurança, a natureza do material comercializado, o que não ocorreu no presente feito, sendo imperiosa a absolvição dos segundo e terceiro apelantes com relação a tal crime. - Comprovado o vínculo estável e permanente dos réus com a finalidade de comercializar entorpecentes il ícitos, inclusive por intermédio de escutas telefônicas, configurado está o crime de associação ao tráfico, previsto no art. 35, caput da Lei nº. 11.343/06. - Tendo a pena de dois dos apelantes restado estabelecida em patamar inferior a quatro anos e tendo as circunstâncias judiciais sido integralmente valoradas de modo benéfico, imperiosa a fixação do regime aberto e a concessão de penas substitutivas, nos termos do art. 33 §2º, "c", e ar. 44, do Código Penal. - Deve ser abrandado o regime prisional imposto a um dos agentes para o semiaberto, nos termos da súmula 269 do STJ, já que, embora reincidente, a pena foi fixada em patamar inferior a quatro anos e todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de modo favorável. V.V. 1. A ausência de apreensão de drogas não infirma a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas, admitindo-se, conforme o caso, sua comprovação através de outros meios de provas. 2. Deve ser mantida a condenação dos acusados pela prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, uma vez que comprovado que eles venderam e transportaram drogas, bem como estavam associados, para tanto, de forma duradoura e estável. (TJMG - Apelação Criminal 1.0105.20.001784-3/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/12/2022, publicação da súmula em 05/12/2022)

Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes - Nulidade do interrogatório, pois não oportunizado ao réu responder às perguntas da defesa - O silêncio, total ou parcial, é uma garantia do acusado - Ilegalidade reconhecida - Interrogatório anulado e determinada a sua repetição - Writ concedido. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2082745-37.2022.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pereira Barreto - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/05/2022; Data de Registro: 30/05/2022)

HABEAS CORPUS. Paciente incurso nos crimes dos artigos 306, 303, § 1º c/c 302, § 1º, inciso II (treze vezes, n/f do art. 70, do CP) (n/f do art. 291, § 1º, inciso I) e art. 302, § 1º, inciso II, todos do CTB e art. 61, II, j, do CP, tudo na forma do art. 69, do CP. Alegação de constrangimento ilegal por determinação de perda da prova pericial e de nulidade do interrogatório do réu, por não ter sido deferido o silêncio seletivo, com respostas apenas às perguntas da Defesa. Denúncia de lesão corporal de 13 vítimas e morte de outra por condução de veículo automotor em via pública com capacidade psicomotora reduzida por ingestão de álcool, tendo o carro invadido a calçada onde atingiu os lesionados. Veículo não apreendido pela polícia. Patrono do réu que requereu ao fim de audiência de instrução e julgamento perícia no automóvel, comprometendo-se a levá-lo ao ICCE. Ausência de indicação de que o carro foi levado à perícia. Inércia da Defesa quando devidamente intimada a se manifestar sobre a realização da perícia, passados mais de um ano e sete meses de sua determinação. Correta a decretação da perda da prova pericial. Nulidade do interrogatório. Precedente do STJ que assegura a realização do ato processual pelo chamado silêncio seletivo, quando o acusado pode responder às perguntas que lhe aprouver. Ampla defesa que é garantia constitucional e deve ser observada de forma irrestrita. Interrogatório do réu que é meio de prova e de autodefesa, devendo ser assegurada ao réu sua realização, podendo responder a todas, a nenhuma ou a apenas algumas perguntas que lhe forem direcionadas, o que não implica a retirada da condução do ato processual pelo julgador. Anulação do interrogatório do réu para que se realize novamente o ato processual, garantindo-se ao paciente, se desejar, o direito de responder somente às perguntas formuladas por seu assistente. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. (TJ-RJ - HC: 00286092220228190000 202205909045, Relator: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 30/06/2022, QUINTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/07/2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO JUDICIAL. PEDIDO PARA O RÉU RESPONDER APENAS AS PERGUNTAS DA DEFESA. NEGATIVA DO JUÍZO A QUO. DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO, PARCIAL OU TOTALMENTE. AMPLA DEFESA ASSEGURADA AO RÉU. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA CASSADA. NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DO ATO DE INSTRUÇÃO. APELO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em sede preliminar, o Apelante pugna pela nulidade processual a partir do interrogatório judicial, alegando que, em em audiência, manifestou a intenção de responder apenas as perguntas da defesa, todavia, o pleito foi indeferido pelo Juiz a quo, sob o argumento de que o Réu só poderia ficar em silêncio integral, razão pela qual encerrou a instrução criminal e concedeu vista às partes para apresentação de alegações finais. 2. In casu, o cerne da questão é saber se o Réu, ao ser interrogado em juízo, pode apenas responder as perguntas realizadas pela defesa, adotando o que a doutrina chama de silêncio parcial ou seletivo. 3. O princípio nemo tenetur se detegere pondera que o investigado ou acusado durante a persecução penal não pode sofrer qualquer tipo de prejuízo jurídico pelo fato de não colaborar com a atividade probatória da acusação ou por exercer o direito ao silêncio por ocasião do interrogatório. Em síntese, o acusado não é obrigado a produzir prova contra si. 4. O direito ao silêncio é uma das vertentes do princípio nemo tenetur se detegere e foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro com a Constituição Federal de 1988, nos termos da redação do artigo 5º, LXIII, o qual estabelece que "o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada assistência da família e de advogado. 5. Por ser uma prerrogativa do Réu, o direito ao silêncio, além de possibilitar a recusa de depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, não pode ser interpretado como se estivesse admitindo a responsabilidade pelo fato. Assim, ao ser interrogado em juízo relativamente à versão dos fatos, isto é, quanto ao mérito da acusação, a autodefesa pode ser exercida de modo livre, desimpedido e voluntário, sendo, portanto, uma das alternativas o silêncio. 6. Diante das circunstâncias processuais, entende-se que a decisão proferida pelo Magistrado a quo, além de não possuir amparo legal, viola a ampla defesa assegurada ao Réu. 7. O ordenamento pátrio não possui norma que determine a conclusão do interrogatório sem a defesa fazer os questionamentos que achar necessários, ainda que o Réu tenha declarado o seu direito ao silêncio seletivo. O artigo 186 do CPP, ao descrever que, após a qualificação e ciência da acusação, o Acusado será comunicado pelo Juiz, antes de dar o inicio ao interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas, fixa bem a dinâmica de que o interrogatório, como meio de defesa, permite ao Réu a possibilidade de responder a todas, nenhuma ou a algumas perguntas direcionadas a si, tendo o direito de poder escolher a estratégia que melhor lhe aprouver. 8. Eventual restrição ao direito de permanecer em silêncio somente poderá ser regulamentado por lei, motivo pelo qual a Autoridade Judicial não pode restringir a abrangência deste direito, utilizando-se de interpretação contrária ao Acusado. 9. Com relação à autodefesa, o momento de maior efetividade desse princípio, na ação penal, é quando da realização do interrogatório do Acusado. É o instante em que este pode contraditar os fatos narrados na peça acusatória, contrapondo as versões da vítima, se houver, e das testemunhas, ou por opção voluntária ou estratégia de defesa, decidir se colabora ou não com a persecução penal. 10. Negar ao Apelante a oportunidade de expor a sua versão dos fatos pelo motivo de ele ter aceito apenas responder aos questionamentos da defesa, ou seja, recusando a responder às perguntas da autoridade judicial e do órgão acusador, viola o exercício da autodefesa do acusado, via de efeito, transgride sua ampla defesa. Trata-se de conduta que desrespeita a autodeterminação do Réu e sua liberdade moral para escolher a melhor forma de expor a sua versão dos fatos em juízo, de maneira que é notória a ingerência indevida do Magistrado no direito da autodefesa. Nota-se, portanto, visível cerceamento do direito à autodefesa, sem que este tenha renunciado a ela, a evidenciar evidente prejuízo processual. 11. Deste modo, ante o disposto no art. 5º, LIV, LV e LXIII, da Constituição Federal, art. 14, 3, g, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e artigo 8, 2, g, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), art. 186, caput ,e parágrafo único, do Código de Processo Penal e sendo contrário aos precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, o encerramento do ato processual sem que o acusado possa expor a sua narrativa enseja o reconhecimento de nulidade absoluta, nos termos do artigo 564, III, e, do Código de Processo Penal, sendo medida necessária o seu refazimento. 12. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA, para cassar a sentença condenatória, a fim de que seja realizado novo interrogatório do Apelante na Ação Penal n.º 0600479-10.2021.8.04.4700, oportunidade na qual deve ser-lhe assegurado o direito ao silêncio, total ou parcial, respondendo às perguntas de sua defesa técnica, exercendo diretamente a ampla defesa. (TJ-AM - APR: 06004971020218044700 Itacoatiara, Relator: Vânia Maria Marques Marinho, Data de Julgamento: 01/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/03/2023)

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INTERROGATÓRIO JUDICIAL DO RÉU. DIREITO AO SILÊNCIO SELETIVO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO INDEVIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO ATO RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Conforme STJ, o ?interrogatório, como meio de defesa, implica ao imputado a possibilidade de responder a todas, nenhuma ou a apenas algumas perguntas direcionadas ao acusado, que tem direito de poder escolher a estratégia que melhor lhe aprouver à sua defesa?, razão pela qual é ilegal o ?precoce encerramento do interrogatório do paciente, após manifestação do desejo de não responder às perguntas do juízo condutor do processo, senão do seu advogado, sendo excluída a possibilidade de ser questionado pelo seu defensor técnico?. 2. Desse modo, o réu pode optar por responder apenas as perguntas de seu patrono, cuidando-se, pois, de estratégia jurídica válida adotada por sua Defesa constituída quanto ao exercício do direito ao silêncio seletivo no interrogatório do réu, como desdobramento da ampla defesa assegurada pela Carta Magna. 3. Aliado a isso, inexiste previsão normativa que determine o encerramento do interrogatório sem possibilidade de indagações pela Defesa após a declaração da opção do exercício do direito ao silêncio seletivo pelo acusado, motivo pelo qual a conduta do juiz adotada na hipótese vertente merece ser reparada, a fim de evitar o cerceamento do direito de defesa do réu. 4. Ordem conhecida e concedida. (TJ-DF 07210475120228070000 1436752, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/07/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 16/07/2022)

Ante o exposto, CONCEDO a ordem postulada, para anular o interrogatório da paciente e os atos subsequentes, assim como determinar a realização de novo interrogatório, observado seu direito ao silêncio parcial.

É como voto.